Tribunal: TJMT
Processo: 1010958-48.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010958-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HAILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 815.497.681-15 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRECLUSÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE APTA A DESCARACTERIZAR A MORA. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, consolidando a posse e propriedade de veículo objeto de alienação fiduciária, com condenação do réu ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial para constituição em mora é válida, diante de alegadas divergências formais; (
ii
) estabelecer se há abusividade nos encargos contratuais capaz de descaracterizar a mora; (
iii
) determinar se houve violação ao dever de informação em razão de suposta divergência entre os valores das parcelas renegociadas e os efetivamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão quanto à validade da notificação extrajudicial, pois a matéria já foi decidida em agravo de instrumento anterior com trânsito em julgado, vedando sua rediscussão.

Considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, sendo irrelevantes divergências formais quanto ao número do contrato ou ao remetente, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.132).

Afirma-se que apenas a abusividade nos encargos do período da normalidade contratual é apta a descaracterizar a mora, inexistente no caso, pois os juros remuneratórios pactuados são compatíveis com a média de mercado (Tema 28 do STJ).

Entende-se que eventual abusividade em encargos moratórios não afasta a mora, podendo, no máximo, ensejar revisão do débito, sem impedir a busca e apreensão.

Verifica-se a ausência de prova de pagamento ou purgação da mora pelo devedor, mantendo-se os efeitos do inadimplemento.

Conclui-se que não houve violação ao dever de informação, pois o contrato de renegociação, devidamente assinado, previa expressamente o valor das parcelas, inexistindo prova de oferta diversa.

Aplica-se o princípio do pacta sunt servanda, inexistindo demonstração de vício de consentimento que autorize a revisão das cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de decisão anterior transitada em julgado sobre a validade da notificação extrajudicial impede sua rediscussão por força da preclusão. 2. A notificação enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para constituição em mora, ainda que não comprovado o recebimento pessoal. 3. Apenas a abusividade dos encargos do período de normalidade contratual é capaz de descaracterizar a mora. 4. A eventual abusividade de encargos moratórios não afasta a mora nem impede a busca e apreensão. 5. O contrato de renegociação regularmente assinado vincula as partes, inexistindo violação ao dever de informação quando os valores estão expressamente previstos.

Dispositivos relevantes citados
: Não especificados expressamente.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.132; STJ, Tema Repetitivo 28; STJ,
AgInt
no
REsp
1.424.168/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.06.2017; TJMT, AI nº 1009693-37.2025.8.11.0000; TJMT, AI nº 1019626-73.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

AP

1010958-48.2025.8.11.0041

HAILTON SANTOS DA SILVA X BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO
.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por HAILTON SANTOS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada p
elo
BANCO VOLKSWAGEN S.A., consolidando a posse e propriedade do veículo marca TOYOTA, modelo ETIOS HB XLS, ano/modelo 2014/2014, Placa QBH8A47, em favor do banco.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça
gratuita.

O

apelante

alega

que a matéria relativa à nulidade da notificação é de ordem pública e não se sujeita à preclusão
.

Fala
que
não foi devidamente constituído em mora, ao argumento de que o número do contrato constante na notificação recebida, diverge do constante no instrumento do contrato.
Sustenta
ainda que o nome da empresa constante na notificação é de pessoa diversa da parte autora da presente ação.

Afirma
que os juros moratórios de 6% ao mês previstos no contrato são abusivos e configuram nulidade absoluta, descaracterizando a mora
.

Aduz
que há cumulação indevida de encargos moratórios, em violação à Súmula 472 do STJ; e que houve violação ao dever de informação e boa-fé, pois o valor das parcelas renegociadas seria de R$ 800,00, conforme comprovam os pagamentos das três primeiras parcelas, e não R$ 1.341,33 como cobrado a partir da quarta parcela.

Posto isso
, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n.
351255401
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO
.

Eminentes pares:

O cerne da con
trovérsia consiste em verificar
a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora; a existência de abusividade nos encargos moratórios capaz de descaracterizar a mora; e a alegada divergência entre o valor pactuado e o cobrado nas parcelas do financiamento.

O apelante sustenta que a notificação extrajudicial seria nula por ter sido enviada por terceiro (Grupo MRS) e por conter divergência na numeração do contrato.

Sem razão, contudo
.

A questão foi objeto de análise po
r este Sodalício
no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1009693-37.2025.8.11.0000, que confirmou a validade da notificação
,

cujo Acórdão já transitou em julgado
e cuja questão, portanto, encontra-se acobertada pela preclusão
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO HOMOLOGADO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – PRECLUSÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS MANTEVE DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi objeto de decisão judicial anterior nos autos. 2. “Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, (...), impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
” (STJ - QUARTA TURMA -
AgInt
no
REsp
1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/06/2017,
DJe
19/06/2017). 3. O agravo de instrumento foi interposto contra pronunciamento sem carga decisória passível de ser atacada, eis que tão somente manteve
entendimento proferido em decisões anteriores que não foram impugnados no tempo certo. (N.U 1019626-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022,
Publicado
no DJE 21/09/2022)

Ademais, o entendimento firmado no agravo está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Tema Repetitivo 1.132, o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
fixou a tese de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso em análise, a notificação foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, cumprindo sua finalidade de cientificá-lo sobre o inadimplemento. As pequenas divergências formais quanto ao número do contrato ou ao remetente não são suficientes para invalidar o ato, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade da notificação extrajudicial.

O apelante
segue
alega
ndo
que a cobrança de juros moratórios de 6% ao mês e a cumulação de encargos (juros remuneratórios, juros moratórios e multa) configuram nulidade abs
oluta que descaracteriza a mora, mais uma vez, sem razão o apelante
.

A Corte Superior
, no julgamento do Tema Repetitivo 28, fixou a tese de que "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora."

Portanto, apenas a abusividade nos encargos do período da normalidade contratual (antes do vencimento) tem o efeito de descaracterizar a mora. No caso em análise, não há comprovação de abusividade nos juros remuneratórios pactuados (1,79% ao mês ou 23,87% ao ano), que se mostram compatíveis com a média de mercado para operações similares.

Quanto aos encargos moratórios, ainda que se pudesse questionar a taxa de juros de 6% ao mês ou a cumulação de encargos, tais discussões não têm o condão de descaracterizar a mora, conforme pacífica jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
. Eventual abusividade nos encargos de inadimplência poderia, no máximo, ensejar o recálculo do saldo devedor em eventual ação revisional ou na fase de liquidação, mas não afasta a mora que autoriza a busca e apreensão.

Ademais, o apelante não comprovou ter efetuado o pagamento das parcelas vencidas ou a purgação da mora pelo valor incontroverso, o que seria necessário para afastar os efeitos da mora já constituída.

O apelante alega
ainda,
que houve discrepância entre o valor ofertado na renegociação (R$ 800,00) e o efetivamente cobrado (R$ 1.341,33), configurando violação ao dever de informação e à boa-fé
.

N
ovamente, sem razão o apelante
.

A Cédula de Crédito Bancário de Renegociação (ID
351255355
), devidamente assinada pelo apelante, prevê de forma clara e expressa no "Quadro 5 - Fluxo de Prestações" que as parcelas 04 a 35 seriam no valor de R$ 1.341,33
(um mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos)
.

Não há nos autos prova de que tenha havido oferta diversa ou promessa de renegociação no valor de R$ 800,00 para todas as parcelas. Ao contrário, os documentos juntados pelo próprio apelante demonstram que ele pagou as três primeiras parcelas em valores próximos a R$ 800,00, mas o contrato assinado previa expressamente o aumento do valor a partir da quarta parcela.

O princípio do pacta sunt servanda, embora relativizado nas relações de consumo, não pode ser simplesmente desconsiderado quando não há prova de vício na formação do consentimento. O apelante, pessoa capaz, assinou livremente o contrato que estabelecia claramente os valores das parcelas, não podendo agora alegar desconhecimento de suas cláusulas.

Não se vislumbra, portanto, violação ao dever de informação ou à boa-fé objetiva, uma vez que o contrato assinado pelo apelante estabelecia claramente os valores das parcelas.

Logo inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026